Tribunal: TJBA
Processo: 8140498-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140498-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: DEBORA SANTOS DOS ANJOS Advogado(s):YASMIN MENDES ALENCAR, ALEX ARAUJO DA CUNHA ALVES, VICTOR BRITO FRANCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO DO INTERNAMENTO À 12 HORAS. CIRURGIA EMERGENCIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da ilicitude, ou não, da negativa da ré/apelante em realizar cirurgia de emergência prescrita para a parte autora/apelada, sob o argumento de que o segmento do plano de saúde contratado é ambulatorial. 2. De acordo com o art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998, em casos de emergência e urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde. Todavia, nos termos do art. 2º da Resolução CONSU n° 13/98, o atendimento de emergência e urgência para o segmento ambulatorial está limitado às primeiras 12 horas. 3. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1764859/RS, realizado em 06/11/2018, afirmou a legalidade de tal estipulação. 4. Na hipótese dos autos, contudo, o procedimento cirúrgico, no quadro apresentado pela autora, consistia em desdobramento do próprio atendimento emergencial e entender que não estaria abrangida pelo plano de saúde contratado corresponderia a afastar a própria cobertura da emergência, em manifesta violação aos direitos fundamentais da vida e saúde assegurados constitucionalmente (art. 6º e 196, da CF/88). 5. No que toca à indenização por danos morais, também se mostra devida, considerando que a cirurgia de emergência cuja necessidade foi apontada no relatório médico datado de 10/12/2020 (ID nº 57841982) somente foi autorizada e realizada pela ré em 29/12/2020 (ID n° 57842004), mesmo assim após diversas decisões judiciais de 1º e 2º graus, determinando o imediato procedimento cirúrgico na parte autora, consoante documentos colacionados aos IDs n° 57842133, 57842134, 57842135 e 57842136. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao importe de R$ 7.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140498-94.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada DEBORA SANTOS DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR25